Tribunal: STF
Processo: RE 205896
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-30
Data de publicação: 2001-05-30

Ementa:
EMENTA: Os dispositivos constantes dos artigos 195,
caput e parágrafo 5º e 201, V, da Constituição Federal  não
permitem a interpretação extensiva do artigo 9º, I, da Lei
7.672/82, do Estado do Rio Grande do Sul. Na esteira da
jurisprudência dessa Casa, a extensão automática da pensão ao
viúvo, em decorrência do falecimento da esposa-segurada, exige lei
específica. Recurso não conhecido.